Tribunal: TJMT
Processo: 1055031-18.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1055031-18.2019.8.11.0041
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADO: SILVONEI DA SILVA BISPO
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT – CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR ADIMPLIDO NA VIA ADMINISTRATIVA – POSSIBILIDADE –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - APLICAÇÃO DO ART. 5o, §§ 1o E 7o DA LEI No 6.194/74 – INCIDÊNCIA DESDE A DATA DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 580/STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, a correção monetária prevista no § 7o do art. 5o da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso (Súmula 580/STJ).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055031-18.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), SILVONEI DA SILVA BISPO - CPF: 009.848.051-09 (APELADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO - CPF: 000.971.781-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT – CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR ADIMPLIDO NA VIA ADMINISTRATIVA – POSSIBILIDADE –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - APLICAÇÃO DO ART. 5o, §§ 1o E 7o DA LEI No 6.194/74 – INCIDÊNCIA DESDE A DATA DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 580/STJ – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, a correção monetária prevista no § 7o do art. 5o da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso (Súmula 580/STJ).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1055031-18.2019.8.11.0041

APELANTE:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO:

SILVONEI DA SILVA BISPO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dr. Yale Sabo Mendes
, lançada nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, que julgou procedentes os pedidos da inicial, para condenar a apelada ao
pagamento da diferença da indenização no valor de R$2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos)
,
recebido pelo Autor em 04/11/2019
, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em R$1.000,00 (mil reais).

Irresignada, a seguradora ré argui ser incabível a incidência de correção monetária sobre o numerário adimplido na esfera administrativa, porquanto ausente atraso no pagamento.

Afirma que o valor recebido administrativamente foi pago dentro do prazo legal, não devendo, portanto, prevalecer o entendimento de correção da data do requerimento administrativo até a data do pagamento.

Pugna pelo provimento do recurso, devendo, por conseguinte, ser reformada a decisão de primeiro grau, para o fim de afastar a condenação ao pagamento da correção monetária do pagamento realizado na esfera administrativa, tendo em vista que a quitação ocorreu dentro do prazo de 30 dias, portanto, não fazendo jus a incidência de correção monetária no valor recebido administrativamente.

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pela manutenção da sentença, bem como a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência recursal (Id 175423520).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
SILVONEI DA SILVA BISPO

ajuizou

a

presente
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, objetivando o recebimento do pagamento de juros e correção monetária referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Após regular processamento do feito, o Magistrado de primeiro grau julgou procedentes os pedidos da inicial, para condenar a ora apelante ao
pagamento valor de R$2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos)
,
recebido pelo Autor em 04/11/2019
, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em R$1.000,00 (mil reais).

Não se conformando com a sentença, sustenta a seguradora que é incabível a incidência de correção monetária sobre o numerário adimplido na esfera administrativa, porquanto ausente atraso no pagamento.

Pois bem. De acordo com o art. 5o, §§ 1o e 7o da Lei no. 6.194/74, regulamenta o pagamento da indenização do Seguro DPVAT, estabelecendo o prazo e a indicando a incidência da correção monetária, vejamos:

"Art. 5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

§ 1o A indenização referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos seguintes documentos:

a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte; (Redação dada pela Lei no 8.441, de 1992)

b) Prova das despesas efetuadas pela vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso de danos pessoais.

(...)

§ 7o Os valores correspondentes às indenizações, na hipótese de não cumprimento do prazo para o pagamento da respectiva obrigação pecuniária, sujeitam-se à correção monetária segundo índice oficial regularmente estabelecido e juros moratórios com base em critérios fixados na regulamentação específica de seguro privado."

A apelante sustenta a não incidência de correção monetária em razão de o pagamento administrativo ter sido adimplido dentro do prazo legal, conforme determina o art. 5°, § 1°, da Lei no. 6.194/74.

Sem razão, contudo.

Do exame dos autos, observa-se, que a parte requerida não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, não apresentou cópia do processo administrativo a fim de comprovar o pagamento tempestivo da indenização, de modo que não há reparo a fazer na sentença.

Ademais, como bem destacado pelo Magistrado sentenciante:

“(...)
O valor pago administrativamente foi suficiente, consoante a conclusão apresentada pelo Perito. Ocorre que a parte autora, requer que a seguradora seja condenada a pagar os Juros e a Correção Monetária (§7o, art. 5o, Lei 6.194/74) que deve incidir desde a data do acidente, segundo consta da súmula 580 do STJ até a data do seu efetivo pagamento, e Juros desde a data da entrega dos documentos exigidos por Lei, até o efetivo pagamento. Importante destacar, que
a correção monetária incide somente nas hipóteses em que a indenização securitária não for paga no prazo legal, de modo que a mora da seguradora imporia a reparação das perdas ensejadas pela inflação e a recomposição do seu montante efetivo ao longo do tempo
. A incidência de atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7o do art. 5o da Lei n. 6194/74, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, opera-se desde a data do evento danoso, foi pontuado que a atualização monetária no caso de pagamento do seguro DPVAT só incidiria na hipótese de não cumprimento do prazo para pagamento da respectiva obrigação pecuniária.
No presente caso, a parte Requerida não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, não apresentando cópia do processo administrativo afim de comprovar o pagamento tempestivo
da indenização, levando a crer que os pedidos iniciais merecem procedência. Quanto ao termo inicial da cobrança dos
juros de mora
,
deverão incidir
a partir da citação
,
em consonância com a
Súmula no 426
do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à
correção monetária
, deve ser aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado através da
Súmula 580
, de que
a correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso
.
Com relação ao
ônus da sucumbência
,
passo a adotar o entendimento que vem sendo aplicado pelo Tribunal de Justiça do Nosso Estado, no sentido que
a procedência parcial do pedido quanto ao valor da indenização do seguro DPVAT, não configura sucumbência recíproca, mas mera adequação do
quantum debeatur (pedido secundário)
,
segundo os critérios legais, devendo
a
seguradora arcar, na totalidade, com os ônus sucumbenciais,
aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 do CPC.

Nesse sentido:

(...)

Por sua vez,

no que diz respeito ao valor da verba honorária
,
importante frisar que o Código de Processo Civil relegou ao parágrafo 8o do artigo 85, a instituição de regra excepcional, de aplicação subsidiária
, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido; ou for muito baixo o valor da causa,
como são maioria dos casos envolvendo a cobrança de seguro DPVAT
.
A par disso, delineada a especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, entendo que no caso
,
a fixação de honorários em percentual da condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais equânime.

Dentro desse contexto,

levando em conta a natureza da demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros processos sobre a mesma matéria
,
é que concluo como

justo e razoável o arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.000,00 (mil reais).

ANTE O EXPOSTO
,
nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC,

JULGO PROCEDENTE

o pedido inicial para
CONDENAR

a parte Requerida

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
,
pagar ao Requerente
SILVONEI DA SILVA BISPO
, a quantia referente
aos

juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação
(Súmula 426 STJ) e

correção monetária a partir da data da ocorrência do sinistro
,
qual seja
,
15/06/2019 até a data do efetivo pagamento
(Súmula 580 STJ) do valor de
R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos
)
recebido pelo Autor em 04/11/2019
.
Consigno que o valor devido deverá ser apurado por simples cálculo aritmético na fase de cumprimento de sentença.

CONDENO

a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais,

bem como em honorários de sucumbência que fixo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais),

nos termos do §8o do artigo 85 do Código de Processo Civil”
(Id 175423511)

Desse modo, mostra-se devida à correção monetária pretendida pela parte apelada nos moldes dispostos na sentença, não merecendo reparos.

A propósito:

“
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO –
PEDIDO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS SOBRE O MONTANTE PAGO ADMINISTRATIVAMENTE
– PRAZO SUPERIOR A 30 DIAS DO PROTOCOLO ADMINISTRATIVO – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrando o autor que o pagamento administrativo não foi realizado no prazo de 30 dias da entrega dos documentos referentes ao sinistro, a seguradora deve ser condenada ao pagamento da correção monetária e juros sobre o montante pago ao beneficiário, nos termos do art. 5o, §1o, da Lei n. 6.194/74.”
(N.U 1024212-30.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 01/02/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar a verba horária em grau de recurso, porquanto já fixada em patamar superior ao permissivo legal (art. 85, §2o, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023